Tribunal: TJMT
Processo: 0004729-49.2012.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004729-49.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A - CNPJ: 91.495.226/0001-66 (APELANTE), JONAS DANIEL ERCEGO - CPF: 003.513.250-77 (ADVOGADO), FRANCIS DA SILVA HARTMANN - CPF: 000.146.250-40 (ADVOGADO), VALMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 08.831.839/0001-83 (APELADO), JOEL CRISTIANO GRAEBIN - CPF: 687.105.500-20 (ADVOGADO), CAETANO SPRANDEL DE FREITAS - CPF: 022.567.850-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004729-49.2012.8.11.0040.

APELANTE:
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S.A.

APELADO:
VALMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E
§ 1º DO CPC
–

NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).

No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S.A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0004729-49.2012.8.11.0040, movida em face de VALMÁQUINA COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do art. 487, Inciso II do CPC, e, por via de consequência julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, Inciso V do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios (Id. 211714721).

Em suas razões, de Id. 211714723, a apelante aduz a ausência da ocorrência da prescrição intercorrente. Requer, deste modo, o provimento do recurso para reformar a r. sentença extintiva do feito e determinar o retorno dos autos à origem para que a execução tenha seu prosseguimento normal.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada nas Duplicatas Mercantis nos valores de R$ 16.347,00 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e sete reais) e R$ 16.346,00 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e seis reais), com vencimento em 30/03/2011 e 30/04/2011, respectivamente.

Pois bem.

O Enunciado da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. O Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “
o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Nota-se que a presente hipótese se refere à execução de Duplicatas Mercantis.

Assim, o prazo prescricional de dívida fundada em duplicata mercantil é de três anos, de acordo com o artigo 18, Inciso I da Lei nº 5.474/1968.

De acordo com o disposto no artigo 921, §1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano, ou, ausente este, do transcurso de um ano em movimentação pela exequente, (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80). Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no §4º do mesmo dispositivo legal.

No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente.

Neste Seguimento:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que extinguiu o cumprimento de sentença em virtude de ausência de bens penhoráveis – Impossibilidade – Apelante impulsionou o processo, tentando localizar bens penhoráveis (fls. 96, 109, 118, 134/135 e 144), não obtendo êxito. A par disso, é importante mencionar que não estão presentes quaisquer causas de extinção do processo, sendo certo que a ausência de bens, por si só, não acarreta na extinção do feito. Há regramento próprio para a situação descrita nos autos, qual seja, a suspensão do feito por um ano (art. 921, III e § 1º do CPC), contando-se a prescrição após o transcurso de tal prazo, o que não ocorreu no caso em tela, sendo de rigor o seguimento do cumprimento de sentença. Sentença reformada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 00074226120088260417 SP 0007422-61.2008.8.26.0417, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 06/09/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2021).”

Ademais, verifica-se que o exequente sempre foi diligente em impulsionar o feito, pleiteando penhora online, quebra de sigilo fiscal, inclusão de informação da dívida no cadastro Serasajud.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO.

No presente caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024